Tribunal: STF
Processo: Rcl 47779
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Uelinton da Silva Melo contra ato do Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    A Defesa do Reclamante formulou pedido de progressão do regime de cumprimento da pena. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico.
    Argumenta a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Destaco que, de acordo com a redação vigente do art. 112 da Lei de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há vedação normativa quanto à adoção desta medida nos casos de progressão de regime.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    E mais, o crime praticado mediante violência ou grave ameaça pode configurar motivação idônea para imposição do exame criminológico. 
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 
    “Trata-se pedidos de livramento condicional e de progressão ao regime semiaberto formulados em favor do sentenciado supramencionado. 
    Foi elaborado cálculo para fins de progressão ao regime semiaberto (fls. 397/398) e para livramento condicional (fls. 406/408). Segundo consta, o requisito objetivo para a progressão de regime semiaberto ocorreu em 10/9/2020. Quanto ao livramento condicional, tal direito ocorrerá somente em 23/1/2022. 
    De qualquer forma, por ora, entendo que a hipótese dos autos autoriza a realização de exame criminológico para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento, a possibilidade de voltar a cometer crimes. 
    Embora o artigo 112 da LEP exija, para a comprovação do requisito subjetivo, apenas o atestado de conduta carcerária, ao julgador é permitido, conforme artigo 33, § 2º, do Código Penal, a devida discricionariedade para avaliar o mérito do sentenciado. 
    Ora, se há dúvida sobre o comportamento do custodiado em relação aos efeitos da terapêutica penal e de eventual cumprimento de pena em regime mais brando ou livramento condicional, onde a autodisciplina exigida é maior, necessários exames realizados por especialistas para que se verifique se a readaptação social de forma mais liberal é recomendada. 
    Assim, também para que os autos encontrem-se prontos para eventual julgamento em segundo grau, seja por recurso, seja apor habeas corpus, evitando-se a reanálise daquilo que já foi analisado pelo primeiro grau, determino a realização de exame criminológico e nomeio assistente social e psicólogo da unidade prisional para a realização do aludido exame, devendo responder aos quesitos previamente apresentados pelo Ministério Público (Ofício nº006/2016-5PJ): a) o sentenciado apresenta ainda estereótipos de que voltará a delinquir?; b) apresenta características de periculosidade com manifestações atuais?; c) o sentenciado está apto a ser transferido para regime prisional mais brando do que ele se encontra e/ou a ser beneficiado com o livramento condicional (conforme o caso)?; d) tem ele a consciência de que infringiu norma de conduta com o(s) crime(s) praticado(s)?; e) demonstra o sentenciado estar em condições a alcançar benefício mais amplo que lhe permita retornar ao convívio social e ao ambiente de trabalho?; f) o sentenciado apresenta sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sinais que demonstram ainda não ser conveniente seu retorno ao convívio social?; bem como aos quesitos do Juízo: a) o sentenciado mantém vínculos com pessoa de sua família?; b) possui planos realistas para o futuro?; c) o reeducando demonstra algum remorso ou reflexão sobre os crimes que cometeu?; d) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?; e) existe realmente processo de ressocialização em andamento? f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime mais brando ou livramento condicional (conforme o caso)? Ressalte-se que o profissional da psicologia deverá, ainda, elaborar relatório indicando os traços da personalidade do reeducando, atendendo-se principalmente o artigo 10 da Resolução SAP 88/2010. Os laudos deverão ser entregues em cartório em até 60 dias. 
    Ressalto que os relatórios de avaliação psicossocial deverão ser conclusivos, apontando a viabilidade ou não da concessão do(s) benefício(s) almejado(s). 
    Intime-se à Defesa para, querendo, apresentar quesitos. Após, oficie-se ao estabelecimento prisional pela realização do exame.”
    O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado – condenado a 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e falso testemunho (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 e art. 342, § 1º, CP) – determinou, mediante decisão fundamentada a realização de exame criminológico. 
    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora